Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713453-91.2020.8.07.0020 RECORRENTE: KÁTIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 219 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA COMUM POR CONDÔMINO. DEMOSTRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Assim como indevida inovação recursal quando a matéria foi suscitada na origem. 2. Evidenciado que o litígio ostenta nítido caráter particular atinente a inobservância de normas condominiais, ainda que o condomínio seja irregular, não há que se falar em intimação da União Federal e tampouco em envio dos autos à Justiça Federal. 3. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado, o que se constatou na espécie. 4. Verificando que condômino está utilizando indevidamente parte comum do condomínio como se particular fosse em prejuízo da coletividade, a procedência do pedido de liberação da área é medida que se impõe. 5. Não restando demonstrada ofensa ao direito de personalidade, nem prejuízo efetivo à honra da parte, não há que se falar em dano moral indenizável. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que a União possui interesse no julgamento da causa, razão pela qual os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal. Assevera que deve ser aplicado in casu o enunciado 150 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório (ID 59509360). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, quanto à questão relativa à legitimidade da União, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a matéria referente ao enunciado 150 da Súmula do STJ não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.111.434/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto aos pedidos de majoração dos honorários de sucumbência e condenação da recorrida ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020